Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701460-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CECILIA SILVA DE SOUZA PACIENTE: MATHEUS ALEFE DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ANA CECÍLIA SILVA DE SOUZA em favor de MATHEUS ALEFE DE SOUSA SILVA, preso pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 33, caput e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília. A impetrante argumenta, em síntese, que o paciente se encontra preso em virtude da conversão da prisão em flagrante para preventiva, ocorrida em audiência de custódia realizada no dia 04/08/2020, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta que os elementos apreendidos por ocasião da prisão em flagrante, acrescidos do depoimento prestado perante a autoridade policial, apontariam para o fato de que o paciente detinha pequena quantidade de entorpecente para uso próprio, razão pela qual a sua conduta não poderia ser tido como tráfico. Além do mais, prossegue a impetrante, a manutenção da prisão preventiva por tempo superior a 120 dias configuraria, na sua visão, abuso e constrangimento ilegal. Cita doutrina de apoio a sua tese e, ao final, pugna pela concessão de liminar da revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes tais requisitos, hábeis e indispensáveis à concessão da tutela vindicada. Igualmente não vislumbro, em um juízo perfunctório e da análise sumária do que consta dos autos, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública. Nota-se que na situação em tela resta consubstanciado a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), encontrando-se presente mediante Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal, este último atestando ainda que foram apreendidas 02 (duas) porções de massa bruta de maconha totalizando 499,90 gramas e 01 (uma) porção de massa bruta de maconha de 3,78 gramas. O auto de apresentação e apreensão, por sua vez, registra, dentre outros, a existência de balança de precisão e porção de substância branca em forma de pedra. Consta ainda da petição inicial que o paciente teria sido encontrado, dentre outros itens, com 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa bruta de 15,36 gramas. Em princípio, portanto, tais elementos, aliados a outros constantes dos autos, sugerem que tais drogas estavam sendo negociadas pelo paciente e os outros acusados, evidenciando o crime de tráfico de entorpecentes. Verifica-se também demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, além do delito imputado ao paciente cominar pena abstrata de prisão privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, CPP), certo é que, conforme relatado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o paciente foi preso ao se deslocar ao local da operação (Colégio CEM 01 do Guará), onde outros envolvidos foram surpreendidos em possível atividade de venda de drogas, como sendo motorista de aplicativo (IFOOD). Em revista pessoal, além de terem sido encontrados pacotes de maconha, verificou-se que no aparelho celular havia diversas fotografias de alvos com grandes quantidades de entorpecentes. Desse modo, nada obstante as razões do habeas corpus, com acerto, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente quando consigna que a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. Registrou, igualmente, que, no presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos evidenciariam a periculosidade e caracterizaria situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente. Demonstrada está a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, dado às circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante e a qualidade e quantidade das drogas com ele encontradas, pois crimes dessa natureza atentam contra a segurança e saúde pública, exigindo efetiva atuação para manutenção da ordem pública. Ademais, forçoso compreender ainda que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, convém destacar que a impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Em outra perspectiva, acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em uma análise incipiente e própria das medidas liminares, tampouco é indicado pela impetrante, a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Não bastasse, observo que, em 09/11/2020, o ora paciente teve o seu pedido de revogação da prisão preventiva analisado pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. O d. Magistrado, visando conferir máxima efetividade ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedeu à revisão dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, concluindo que os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional encontravam-se hígidos. Sendo assim, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que justifique, em sede de plantão judicial, a concessão da liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA DO PACIENTE. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista